Tribunal: STF
Processo: ARE 1467161
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 12) contra capítulo de acórdão (eDOC 7) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo assim ementado:



     Apelação Cível. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Ex-cabo da PMERJ. Habilitação de companheira. Sentença de procedência. Recurso do instituto de previdência réu. Existência de união estável demonstrada. Fotografias de família, coabitação, requerente apontada como companheira meeira no processo de inventário e prova testemunhal. Elementos que demonstram satisfatoriamente que a existência de relação more uxorio na data do óbito do ex-servidor. Dependência econômica presumida por lei. Art. 16, I, § 7º, do Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99). Recurso ao qual se nega provimento.



    Sustenta, em síntese, que o julgado impugnado, ao ter deferido os benefícios da integralidade e da paridade a pensão por morte cujo fato gerador ocorreu após a promulgação da Emenda Constitucional n. 41/2003, viola preceitos constitucionais.



    Ao final, requer que o recurso seja “admitido, conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão, por ter a decisão recorrida violado o artigo 40, §§ 7º e 8º, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, além do art. 3º, II e III c/c parágrafo único, da EC nº 47/05” (eDOC 12, fl. 21).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Terceiro Vice- -Presidente da Corte Estadual (eDOC 16) por decisão fundada na Súmula 279, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação à matéria submetida ao conhecimento da Suprema Corte, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, após anuir com a procedência do pleito de pensão por morte vindicado pela parte recorrida, não deferiu a integralidade no cálculo do valor dos proventos e nem o reajuste paritário com o pessoal da ativa, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão que apreciou a apelação e do que julgou os embargos de declaração, respectivamente:



    Cumpre, por fim, observar que a pensão paga à autora, por ser originária de óbito de servidor falecido na ativa e não enquadrado nos requisitos do art. 6º da EC 41/2003, não se sujeita à garantia da integralidade, e que, portanto, seu valor está limitado ao teto do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, tal como disciplinado no art. 40, §7º, inc. I, da Constituição da República, com a redação conferida pela EC 41/2003.



    (eDOC 7, fl. 8)



    A pretensão autoral cingiu-se ao reconhecimento post mortem da união estável entre a demandante e o servidor falecido, com a consequente concessão do benefício de pensão por morte, e ao pedido de indenização por dano moral em razão da recusa do benefício em sede administrativa. 



    Desse modo, por uma questão de congruência, a sentença que acolheu o pleito relativo ao pagamento do benefício previdenciário não poderia ir além, para estabelecer o regime previdenciário aplicável, mister que, em princípio, compete ao órgão previdenciário.



     Consequentemente, quando o dispositivo do julgado estabelece a condenação da autarquia à “implementação em favor da Autora do benefício previdenciário (pensão por morte), no percentual de 100%”, apenas está reconhecendo a ausência de outros beneficiários, sem a pretensão de estabelecer que a autora teria ou não direito à paridade ou integralidade.



    (eDOC 10, fl. 2)



    Esse o quadro, carece o recorrente de interesse recursal, pois impugna a concessão das benesses da integralidade e da paridade que sequer restaram deferidas na origem, o que torna inadmissível a irresignação ora veiculada.



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o recurso extraordinário, dele não conheço - ainda que por fundamento diverso do anotado na origem.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente